Tribunal: CARF
Processo: 10980.005945/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005945/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.317 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
POSTO DE SERVIÇO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento ou restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de
semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto
no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo,
não há qualquer amparo legal ou judicial para o deferimento automático de
pleito de restituição.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005945/2004-17
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005945/2004-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre pedido de restituição, protocolizado em 13/08/2004, no
valor de R$ 135.538,59, de créditos de Cofins relativos aos períodos de apuração de
fevereiro/1999 a junho/2000, por substituição tributária sobre a aquisição de gasolina e óleo
diesel da revendedora (distribuidora).
Mediante Despacho Decisório a DRF de origem indeferiu o pleito da interessada,
sob o fundamento de que: a) para os recolhimentos efetuados antes de 13/08/1999, ocorreu a
extinção do direito de pleitear a restituição; e b) na condição de comerciante varejista de
combustíveis (gasolina e diesel), as contribuições de PIS/Cofins são tributos devidos na origem
de toda a cadeia comercial envolvida, e não faria sentido conceder-se a devolução do que foi
pago anteriormente num modelo de tributação concentrada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
a) as bases de cálculo definidas pela Lei no 9.718/98, quanto às contribuições devidas em relação
às suas operações de revenda de combustíveis, são muito maiores do que aquelas efetivamente
por praticadas; b) o fato de o Fisco ter levado mais de sete anos para analisar o seu pedido
importa em reconhecimento do mesmo; e c) os autos constam instruídos com todas as provas
necessárias para a análise do pedido, e sobre elas nada suscitou a autoridade fiscal.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- Ao pleito de restituição não se aplica o prazo estabelecido no art. 74 da Lei no
9.430/96 para a apreciação das declarações de compensação.
- Não há que se falar em reconhecimento de crédito tributário objeto de pedido de
restituição por preclusão em face da demora para análise do pleito.
- A fundamentação trazida no pedido da contribuinte, de que o valor recolhido a
título de contribuições no regime de substituição tributária teria sido maior do que o devido no
momento do fato gerador, não encontra respaldo no § 7o do art. 150 da Constituição Federal, o
qual alberga a restituição apenas na hipótese de não se realizar o fato gerador.
Cientificada dessa decisão em 08/11/2013, a interessada apresentou recurso
voluntário em 04/12/2013, sob os seguintes pedidos:
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, o Contribuinte vem a Vossa Senhoria requer:
a.) seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade, por ser tempestiva;
b.) seja declarado a existência do direito do Contribuinte de ser restituído dos valores
pleiteados administrativamente por omissão/silêncio/inércia do FISCO por mais de 5
(cinco) anos sem analisar e julgar desde a data do protocolo administrativo (ano 2004);
c.) seja condenado o FISCO requerido em pagar os valores reconhecidamente devidos
ao Contribuinte contribuinte com juros de 1% a.m. e correão monetária pela taxa SELIC
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005945/2004-17

desde a data do protocolo administrativo (informado no corpo da petição) até o efetivo
pagamento, conforme artigo 38, inciso I, alínea 'c' da IN n° 210/2002;
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Alega a recorrente que:
Independente da fundamentação exposta acima do pedido administrativo, o fato é que
passados mais de 5(cinco) anos do protocolo da Declaração de Compensação,
o FISCO não proferiu nenhuma manifestação/despacho, nem para instrução
do feito, nem para julgamento.
Nesses termos, insurge o Contribuinte para buscar a declaração de existência de direito
ao crédito apurado e apontado em processo administrativo por homologação tácita, por
ausência total do FISCO em analisar tal pedido.
Entende a recorrente que existiria lacuna na lei quanto ao não estabelecimento de
prazo para análise pelo Fisco de pleito de restituição, razão pela qual, a seu ver, deveria ser
aplicada ao caso a norma prevista no art. 74, §5o da Lei no 9.430/96.
No entanto, como já esclarecido pela DRJ, aos pedidos de restituição não se aplica
“o prazo estabelecido no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para a apreciação das declarações de
compensação, haja vista sua natureza jurídica diversa, que opera efeitos constitutivos e extintivos
de débitos a partir da data de transmissão”. Tampouco, como dito, há respaldo legal para a
conclusão de que, diante da demora na análise do pedido, deveria ser o pleito considerado como
reconhecido.
Ademais, quanto ao estabelecimento de prazo para resposta pedidos
administrativos, dispõe o art. 24 da Lei no 11.457/07 que: “É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Conforme decidido REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, “tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do
referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07)”. Dessa forma, aplica-se ao presente caso o referido prazo.
Não obstante tenha a Administração Tributária ultrapassado o prazo previsto no
art. 24 da Lei no 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático do pleito de restituição da recorrente.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005945/2004-17

No mesmo sentido foi decidido por este CARF no Acórdão no 3302-007.954, de
18 de dezembro de 2019, sob excelente voto condutor do Conselheiro Vinicius Guimarães,
proferido nos seguintes termos:
Com relação aos pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao prazo de
homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde
com declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no
parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à
declaração de compensação, não se aplicando, o prazo para a homologação tácita, aos
pedidos de restituição ou ressarcimento.
Entendo que, neste caso, não cabe ao julgador ir além do que o legislador prescreveu.
Se há, como sustenta a recorrente, eventual semelhança entre os institutos da
compensação e restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a
aplicação do prazo de homologação também para a restituição. Não o fez, de maneira
que a este colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
De todo o modo, entendo que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por
analogia, do prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96.
Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados são
imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. Tal análise do
procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de
se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um
prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como existe prazo para
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada a
existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de
homologação. (...)
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de 360
dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida
decisão administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas
fora do prazo prescrito deverão ser afastadas ou que os pedidos, recursos, petições
formuladas deverão ser tacitamente acolhidas ou homologadas. Se, no caso concreto,
não tivesse ainda havido decisão da Administração Tributária sobre o pedido de
restituição formulado, o sujeito passivo poderia exigir sua apreciação, invocando, para
tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não significa, entretanto, que o
mérito do pedido deva ser decidido em favor do sujeito passivo.
Na linha de tal entendimento, observe-se que a própria ementa da decisão do Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.138.206-RS, reproduzida pela recorrente, determina que
a autoridade administrativa proceda à conclusão do “procedimento sub judice”, isto é,
do julgamento administrativo dos pedidos de restituição tratados na ação. Na leitura do
voto condutor da decisão do STJ, pode-se observar que foram formulados pedidos de
restituição no início do ano de 2007, tendo a decisão judicial sido exarada anos depois,
em 09/08/2010, restringindo-se tão somente a determinar a conclusão da análise das
restituições pela administração tributária.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do prazo de
trezentos e sessenta dias para julgamento do pedido de restituição implica a sua
homologação tácita. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 pode ser invocado para se exigir
uma decisão da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar
suposta homologação tácita – até porque, no caso de pedido de restituição, nada há para
se homologar.
(...)
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005945/2004-17

Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital